Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722251-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GELZA DE NORONHA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO GELZA DE NORONHA FONSECA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 169130961, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 19541547, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do AI 0731745-19.2022.8.07.0000. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-exequente para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse neste recurso, uma vez que, em consulta processual ao AI 0731745-19.2022.8.07.0000, vê-se que já ocorreu o trânsito em julgado em 9/7/2024. Intime-se. Brasília - DF, 16 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora